Tribunal: STF
Processo: Rcl 74046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda (Sindpass) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRF 1), nos autos do processo nº 0001499- 62.2010.5.01.0342, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos Temas nº 152 e nº 1.046 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra que, nos autos em referência nestes autos, o Ministério Público do Trabalho ajuizou em seu desfavor ação de indenização por danos morais coletivos e em obrigação de não fazer, consistente na não pactuação de normas coletivas.



    Prossegue afirmando que o “TRT reformou em parte a sentença para reputar inválidas as cláusulas normativas (passadas e futuras) que tratam do fracionamento do intervalo intrajornada, particularmente quando cumuladas com eventual labor em sobrejornada”(eDoc 1, p 7).



    Enfatiza que “interpôs recurso de revista e posterior agravo de instrumento, que teve seguimento denegado no âmbito do col. TST, levando à interposição de agravo interno, ainda pendente de análise” (eDoc 1, p 10).



    Defende, a partir dos paradigmas invocados, que “é lícita a negociação das condições de trabalho pelos agentes coletivos que representam os diretamente interessados” (eDoc 1, p 17).



    Sustenta, sob essa perspectiva, que a solução conferida ao caso pela autoridade reclamada afronta a tese de repercussão geral fixada nos Temas nº 152 e nº 1.046 da Repercussão Geral, pois



    “[f]oi afastada a validade das normas coletivas regularmente pactuadas pelos Sindicatos e exarada decisão no sentido de vedar a pactuação de novos instrumentos de mesmo conteúdo, considerando-se inviável a flexibilização normativa por meio da qual ocorre o fracionamento do intervalo intrajornada dos trabalhadores no transporte rodoviário de cargas e pessoas” (eDoc 1, p 10). 



    Requer



    “[o] deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Civil Pública originária até decisão final da presente reclamação constitucional; 



    (...)



    (d) a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação constitucional, com a consequente cassação da decisão proferida pelo col. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos da Ação Civil Pública originária, que desrespeitou a decisão proferida pelo col. STF nos Temas 152 e 1.046 de Repercussão Geral”.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que não houve nem mesmo a interposição de recurso extraordinário, estando pendente o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão que manteve a negativa de seguimento do agravo de instrumento em sede de recurso de revista.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deveria desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente